Tribunal: CARF
Processo: 11128.720170/2018-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720170/2018-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.556 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
FOX CARGO DO BRASIL - EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 15/04/2016
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
A fundamentação do acórdão recorrido é suficiente, atendendo aos requisitos
formais previstos nos arts. 10 e 31 do Decreto no 70.235/72, bem como sendo
inexistentes as hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do mesmo diploma
legal.
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
MATÉRIA
DISCUTIDA
NA
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA
E
JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No
02.
Os princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade são dirigidos ao legislador,
não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no 02, o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da incidência de denúncia espontânea,
visto que a recorrente submeteu tal matéria à apreciação do Poder Judiciário e, na parte
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720170/2018-21
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.556 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720170/2018-21

conhecida, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ariene D Arc Diniz e Amaral. Ausente o conselheiro Muller
Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos, em razão do princípio da economia processual:
Trata o presente sobre exigência de crédito tributário no valor de R$ 5.000,00, contra
FOX CARGO DO BRASIL - EIRELI, a título de multa prevista no art. 107, IV, “e”, do
Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/03, formalizada
em 15/02/2018.
Diz a Fiscalização que a ação fiscal tem por efeito constituir o crédito tributário e
impedir a ocorrência de decadência, porquanto o crédito tributário está com sua
exigibilidade suspensa por força de decisão judicial - antecipação de tutela concedida
pelo Juízo da 14a Vara Civil da Subseção Judiciária de São Paulo - TRF 3a Região, nos
autos do Processo 0005238-86.2015.4.03.6100; quanto ao fato, relata que, em
procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supra citado, apurou ocorrência da infração – NÃO PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA, OU SOBRE
OPERAÇÕES QUE EXECUTAR, porque a empresa em referência deixou de prestar
informações relativas a desconsolidação Conhecimento Eletrônico (CE) MBL
151605060472774 a partir de 15/04/2016 14:39:52, segundo o prazo previamente
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com o registro
extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL/MHBL
151605066428254. A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto
de Santos acondicionada no(s) container(es) TCNU7520925 TCNU7982538, pelo
Navio M/V MSC MADRID, em sua viagem MM612A, com atracação registrada em
16/04/2016 06:41:00. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a
chegada da embarcação para a carga são: Escala 16000124571, Manifesto Eletrônico
1516500786619,
Conhecimento
Eletrônico
(CE)
MBL
151605060472774
e
Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL/MHBL151605066428254,
destacando que o MBL 151605060472774 foi incluído em 07/04/2016 09:47:41.
Regularmente intimada em 27/02/2018 (fl. 96), apresentou impugnação de fls. 118/139,
em 28/03/2018 (fl. 118), alegando, em preliminar, (1) suspensão da exigibilidade por
força de decisão judicial – nada impede que se manifeste face o principio do
contraditório e da ampla defesa (art 5o, LV, da CF, e que o (2) não atendimento ao
disposto nos arts. 22 e 50 da IN RFB no 800/07 – prestação de informação; (3) boa fé e
inexistência de prejuízo à fiscalização; (4) segundo a jurisprudência o princípio da
responsabilidade objetiva deve ser interpretado em harmonia com o art. 112 do CTN;
(5) jurisprudência do STJ –presunção de boa fé significando exclusão da ilicitude; (6)
atracação em 16/04/2016 – 06:41:00 h , registro dos conhecimentos eletrônicos
às14:39:52h de 15/04/2016, antes da atracação – portanto sem prejuízo à fiscalização e
boa fé- cita Acórdão 17-19.930 da 1a Turma da DRJ/SPO II; (7) impossibilidade de
prestação de informações pela requerente –inclusão de CNPJ divergente da requerente
no CE mercante pela Armadora – princípio da proporcionalidade e razoabilidade; (8)
impossibilidade por fatos alheios à sua vontade (a agência MSC – Mediterranean
Shipping Companny AS inseriu CNPJ divergente ao da requerente no CE mercante
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.556 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720170/2018-21

(cópia fl. 128) acarretando atraso na prestação de informação no SISCARGA (daí o
princípio da razoabilidade); (9) denúncia espontânea – precedente judicial (processo no
0005238-86.2015.4.03.6100 – 14 Vara Cível Federal – São Paulo) - informação
prestada antes da atracação do veículo transportador M/V MSC Madrid (16/04/2016 às
06:41:00h); requer improcedência do auto de infração e suspensão da cobrança do
crédito tributário.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP)
julgou improcedente a impugnação nos termos do acórdão juntado aos autos.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega nulidade do acórdão recorrido e, em síntese, repisa as
alegações da impugnação.
É o Relatório.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.556 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720170/2018-21

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
(Grifado)
E em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, para conferir efetividade a referida
norma penal em branco, foi editada a Instrução Normativa RFB 800/2007, que estabeleceu a
forma e o prazo para a prestação das referidas informações.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o
presente Auto de Infração (fls. 04/30), a conduta que motivou a imputação da multa em apreço
foi a prestação da informação a destempo, no Siscomex Carga, dos dados relativos ao
conhecimento eletrônico agregado (HBL/MHBL) CE 151605066428254, vinculado à operação
de desconsolidação do Conhecimento Eletrônico Master (MBL) CE 151605060472774,
conforme explicitado no trecho transcrito:

Especificamente, no que tange à prestação de informação sobre a conclusão da
operação de desconsolidação, os prazos permanentes e temporários foram estabelecidos,
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.556 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720170/2018-21

respectivamente, no art. 22, III, e art. 50, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB
800/2007, que seguem transcritos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...]
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN
RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (grifos não originais)
No caso, como a prestação de informações sobre a operação de desconsolidação
ocorreu após o dia 1o de abril de 2009, a recorrente estava obrigada a cumprir o prazo
estabelecido no inciso III, do art. 22 destacado.
Os extratos colacionados aos autos, contendo o registro da conclusão referida
operação de desconsolidação, comprovam que a informação fora prestada pela recorrente fora do
prazo estabelecido no citado preceito normativo, ou seja, as informações foram prestadas
somente no dia 15/04/2016 14:39:52 (data/hora da inclusão no Siscomex Carga do conhecimento
eletrônico agregado HBL 151605066428254), portanto, após o prazo de quarenta e oito horas
antes da atracação da embarcação no Porto de Santos/SP, ocorrida no dia 16/04/2016 06:41:00h.
Logo, fica claramente evidenciado que a recorrente praticou a conduta infracionária em apreço.
Além disso, não resta qualquer dúvida que a conduta praticada pela recorrente
subsume-se perfeitamente à hipótese da infração descrita nos referidos preceitos legal e
normativo. Aliás, em relação à materialidade da mencionada infração inexiste controvérsia nos
autos.
Apresentadas essas breves considerações, passa-se a analisar as razões de defesa
suscitadas pela recorrente.
Conforme relatado, os pontos contestados no presente recurso cingem-se aos
seguintes: ausência de renúncia à esfera administrativa, nulidade do acórdão recorrido,
incidência de denúncia espontânea e violação aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
Consta nos autos decisão liminar proferida pela 14a Vara Federal de São Paulo na
Ação no 0005238-86.2015.4.03.6100 nos seguintes termos:
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.556 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720170/2018-21

Apesar de comprovado nos autos que a recorrente é associada da Associação
Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e
Operadores Intermodais (ACTC), que interpôs a referida ação judicial em nome de seus
associados, obtendo decisão em sede de tutela antecipada garantindo a não aplicação da multa
aqui discutida quando caracterizada a prestação da informação sobre a carga de forma
espontânea, antes de qualquer procedimento fiscalizatório, esta não impede a lavratura de auto de
infração, permanecendo com a exigibilidade do crédito tributário suspensa, nos termos da
Súmula CARF no 48:
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Foi o que aconteceu no caso, conforme consignado no Auto de Infração, o crédito
tributário estava com a sua exigibilidade suspensa por força de decisão judicial - antecipação de
tutela concedida pelo Juízo da 14a Vara Civil da Subseção Judiciária de São Paulo - TRF 3a
Região, nos autos do Processo 0005238-86.2015.4.03.6100.
No mais, o Auto de Infração foi lavrado por pessoa competente, no caso o auditor
fiscal do porto alfandegado de escala da embarcação que transportou a carga, sendo que a
descrição dos fatos, a capitulação legal e as provas juntadas ao processo, conforme já abordado
acima, permitem a correta compreensão da acusação que é imposta ao sujeito passivo, não se
verificando qualquer preterição ao direito de defesa da recorrente.
A atividade administrativa é vinculada e obrigatória nos termos do art. 142 do
CTN e havia previsão legal para todos os valores lançados razão pela qual não vislumbro
qualquer nulidade no auto de infração.
Em relação à preliminar de nulidade do acórdão recorrido vejamos o que
prescreve o art. 59 do Decreto 70235/72:
Art. 59 São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II_- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa;
Alega a recorrente que a decisão recorrida descumpriu a decisão proferida nos
autos da Ação Coletiva no 0005238-86.2015.403.6100 e aplicou de forma equivocada a
concomitância ao caso.
O entendimento da primeira instância se deu nos seguintes termos:
Conforme aduz a impugnante, efetivamente ocorre a suspensão da exigibilidade em
decorrência da decisão judicial concessiva de antecipação de tutela autos do Processo
0005238-86.2015.4.03.6100, em trâmite perante a 14a Vara Federal Cível de São
Paulo/SP, mencionada tal situação pela própria fiscalização quando relata que a
autuação se deu para efeito de constituição de crédito tributário a impedir ocorrência de
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.556 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720170/2018-21

decadência; a alegação de boa-fé e inexistência de prejuízo à fiscalização não afasta a
imposição da penalidade que se discute porque, de acordo com a descrição do tipo
infracional nos termos do art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei no 37/66, com redação dada
pelo art. 77 da Lei no 10.833/03 – (deixar de prestar informação sobre veículo ou
carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no
prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga) trata-se de norma de
conduta, caracterizada como obrigação de fazer, em que o resultado dessa conduta ou
obrigação não integra a tipificação descrita na norma legal respectiva; e, quanto a boa-
fé, também, é irrelevante para a configuração desse ilícito por força do disposto no art.
136 do CTN, de modo a não caber a assertiva de que presunção de boa fé exclui a
ilicitude; por conseguinte, não basta que o registro dos conhecimentos eletrônicos
ocorram antes da atracação simplesmente, mas exatamente, nos termos previstos na
legislação, qual seja o estabelecido na IN RFB no 800/2007, no caso de
desconsolidação, 48 horas antes da chegada da embarcação no porto de destino; de igual
forma inadmissível a oposição de que a ocorrência se deu por fatos alheios à vontade.
Quanto ao mais, por conta do processo 0005238-86.2015.4.03.6100, em trâmite perante
a 14a Vara Federal Cível de São Paulo/SP – ação movida pela ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DAS EMPRESAS TRANSITARIAS, AGENTES DE CARGA AÉREA,
COMISSÁRIAS DE DESPACHOS E OPERADORES INTERMODAIS (ACTC), da
qual é associada a impugnante (fl. 82), está configurada concomitância entre o processo
administrativo e o judicial.

O entendimento no acórdão recorrido é de que por restar comprovado que a
recorrente é associada da referida Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de
Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC) estaria caracterizada
a concomitância e consequente renúncia à discussão na esfera administrativa. Verifico assim que
a decisão está suficientemente motivada, atendendo aos requisitos formais previstos nos arts. 10
e 31 do Decreto no 70.235/72, bem como sendo inexistentes as hipóteses de nulidade previstas no
art. 59 do mesmo diploma legal.
Sobre a ausência de renúncia à esfera administrativa, no caso das ações coletivas
propostas por associações civis, o STF recentemente firmou Tese de Repercussão Geral
delimitando os efeitos da coisa julgada somente aos filiados, residentes no âmbito da jurisdição
do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda,
constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento, conforme
colacionado abaixo:
RE 612043/PR. Relator(a): Min. MARCO AURELIO. DJe 06/10/2017 Ementa
EXECUÇÃO - AÇÃO COLETIVA - RITO ORDINÁRIO - ASSOCIAÇÃO -
BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por
associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão
julgador, detinham, antes do ajuizamento. a condição de filiados c constaram da lista
apresentada com a peça inicial.
Tema 499 - Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proposta por
entidade associativa de caráter civil.
Tese A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito
ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente
alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o
fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes
da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento. (grifos nossos)
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.556 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720170/2018-21

Nesse sentido, a decisão do STF, em sede de Repercussão Geral, definiu que a
coisa julgada das ações coletivas propostas por associações civis só teriam efeito para os
associados que conferiram autorização expressa para a Associação litigar em seu nome para
defender seus interesses, autorização esta que deveria ser apresentada com a petição inicial para
comprovar a legitimidade processual.
Conforme cópia da inicial da Ação Ordinária no 0005238-86.2015.403.6100
juntada às fls. 31/82, a recorrente FOX CARGO DO BRASIL, C.N.P.J. no 05.317.708/0001-94
consta da relação de associadas acostada à exordial, bem como a ação coletiva tramita na 14a
Vara Civil da Subseção Judiciária de São Paulo - TRF 3a Região, jurisdição que abrange o
estabelecimento da Recorrente, o que demonstra a eficácia da coisa julgada em relação à
Recorrente, nos termos do entendimento fixado pelo STF, razão pela qual deve ser reconhecida a
concomitância em relação à matéria discutida na via judicial, devendo ser aplicada ao presente
caso a Súmula CARF n° 01 que assim dispõe, in verbis:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
A antecipação da tutela foi no sentido de determinar que a Ré se abstenha de
exigir das associadas da Autora as penalidades em discussão nestes autos, independentemente do
depósito judicial, sempre que as empresas tenham prestado ou retificado as informações no
exercício de seu legítimo direito de denúncia espontânea, nos termos do artigo 102 do Decreto-
lei 37/66.
Assim acompanho o entendimento da instância a quo ao reconhecer a
concomitância quanto ao instituto da denúncia espontânea,
No mais, mesmo que não houvesse a prejudicialidade, tal matéria se encontra
pacificada no âmbito do CARF através da Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória
pelos Conselheiros em seus julgamentos, conforme art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Quanto às alegações da recorrente de eventual violação aos princípios
constitucionais, tais como da razoabilidade e proporcionalidade, respeita a matéria cuja discussão
é estranha à competência deste Colegiado. Com efeito, na via administrativa o exame da lide há
de se ater apenas à aplicação da legislação vigente, sendo descabido pronunciar-se sobre a
validade ou constitucionalidade dos atos legais, matéria que se encontra afeta ao Supremo
Tribunal Federal, como se verifica dos artigos 102, I, “a” e III, “b”, da CRFB, estando pacificada
no âmbito administrativo através da Súmula CARF no 2, a seguir:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
A alegação da recorrente de que a infração se trata de ato imputável
exclusivamente a terceiros, no caso à agência de navegação, que antecipou a atracação da
embarcação não procede, pois eventuais faltas de intervenientes de comércio exterior de etapa
anterior (exemplo, agente de navegação) não invalidam que a impugnante cumpra com sua
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.556 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720170/2018-21

obrigação pois apesar da previsão da data de atracação, o documento genérico - MBL já havia
sido registrado tempestivamente, deixando livre a operação de desconsolidação a partir de então,
havendo ainda a possibilidade de apresentação de informação provisória, nos termos do artigo
18, §1°, da IN n° 800/2007.
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
§ 1o O agente de carga poderá preparar antecipadamente a informação da
desconsolidação, antes da identificação do CE como genérico, mediante a prestação da
informação dos respectivos conhecimentos agregados em um manifesto eletrônico
provisório.
Por fim, cabe ainda ressaltar que, os termos do caput do art. 94 do Decreto-lei
37/1966, no âmbito da legislação aduaneira, constitui infração toda ação ou omissão, voluntária
ou involuntária, que “importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completá-los”.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da
incidência de denúncia espontânea, visto que a recorrente submeteu tal matéria à apreciação do
Poder Judiciário e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital